Tribunal: TJMT
Processo: 1000942-59.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Recurso Inominado: 1000942-59.2019.811.0004.
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT.
Recorrente: JOÃO GARCIA LINO DE MATOS
Recorrida: MEIRE ANTONIA NOGUEIRA CARNEIRO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 22/02/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VERSÕES CONFLITANTES QUANTO À DINÂMICA DO ACIDENTE. PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A ausência de fundamentação não se equipara a fundamentação sucinta. In casu, o julgado não padece da ausência de motivação, vez que o prolator da sentença, ainda que de maneira sucinta, expôs os fundamentos que o levaram a julgar procedente o pedido formulado na inicial, motivo pelo qual não há se falar em nulidade da sentença.
2. O julgamento antecipado da lide, sem a apreciação do pedido de produção provas formulado na peça defensiva, culminando na procedência do pleito autoral, configura efetivo cerceamento de defesa, impondo-se a desconstituição da sentença.
3. É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do “decisum”, com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.
4. Contudo, vê-se dos autos que o Recorrente pugnou, em sede de defesa, pela produção de prova oral, a fim de comprovar as suas alegações. Dessa forma, apresenta-se incompatível a conduta de se julgar antecipadamente a lide e, ao mesmo tempo, julgar procedente os pedidos formulados na exordial pelo fato de o Recorrente não ter logrado êxito em comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Recorrida (artigo 373, II, do CPC) mormente porque a matéria tratada não é unicamente de direito, versando sobre as questões fáticas trazidas ao caderno processual, notadamente, no que concerne à dinâmica do acidente de trânsito.
5. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas orais trouxe manifesto prejuízo ao Recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5.o, incisos LIV e LV, da CRFB/88. Cerceamento de defesa configurado.
6. Sentença reformada.
7. Recurso conhecido provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000942-59.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MEIRE ANTONIA NOGUEIRA CARNEIRO - CPF: 830.706.801-00 (RECORRENTE), JULIANO SGUIZARDI - CPF: 005.177.381-39 (ADVOGADO), JOAO GARCIA LINO DE MATOS - CPF: 551.101.428-15 (RECORRIDO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022